Tribunal: TJMT
Processo: 1010107-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças e o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.
Na espécie, trata-se de Medidas Protetiva, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de S. L. B. .S. promove em face do Município de Barra do Garças, visando a concessão de tutela, com a finalidade de compelir o Requerido a providenciar, por meio da Secretaria de Saúde, no prazo de 48 (quarenta oito) horas, em favor do substituído, os insumos básicos e materiais de troca periódica utilizados para o regular funcionamento do aparelho BOMBA INFUSORA DE INSULINA do tipo ACCU CHEK PERFORMA COMBO.
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, contudo, declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante, por entender que se trata de ação em que consta como requerida a Fazenda Pública Municipal de Barra do Garças-MT, cuja matéria deve ser processada e julgada perante a Vara Especializada.
Redistribuído os autos, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que a matéria ora posta em debate se amolda ao microssistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 148, inciso IV e 209.
O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Por conseguinte, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC/2015).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora